Tribunal: TJSP
Processo: 0002433-02.2011.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – Doação – Sentença de procedência, para declarar nulas as transferências de bens entre os réus, todos da mesma família, para evitar a execução de dívida bancária havida entre 2 deles e o banco autor – Irresignação dos corréus CIRO e LIA – Preliminar e prejudicial de mérito afastadas – Demonstrados nos autos os atos que visavam a ocultação de patrimônio, de modo a evitar

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – Doação – Sentença de procedência, para declarar nulas as transferências de bens entre os réus, todos da mesma família, para evitar a execução de dívida bancária havida entre 2 deles e o banco autor – Irresignação dos corréus CIRO e LIA – Preliminar e prejudicial de mérito afastadas – Demonstrados nos autos os atos que visavam a ocultação de patrimônio, de modo a evitar execução da dívida pelo banco autor – Consilium fraudis comprovado - Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo não provido